Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida de recurso de agravo contra decisão que manteve condenação por recalcitrância do interessado quanto ao descumprimento da ordem judicial, que intimou a arrendatária para comprovar o cumprimento do arresto do crédito do executado, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC.
2. Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora. Entretanto, sendo a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a exorbitância do valor, quando esse resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Não merecem acolhimento os argumentos de que a parte não foi intimada para cumprir a decisão e que não pode ser obrigada a cumprir obrigação de terceiro, uma vez que foi formalmente intimada quanto ao arresto de crédito do executado perante terceiro, consubstanciado no contrato de arrendamento firmado entre a agravante e o executado.
4. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.
5. Recurso conhecido e improvido.